Tribunal: TJMT
Processo: 1004509-28.2024.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004509-28.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE RONEI GARCIA - CPF: 406.598.951-53 (APELANTE), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §2º E §
8º, DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

A
pelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, determinando a substituição do CDI pelo INPC como índice de correção monetária e afastando a comissão de permanência, mantendo os demais encargos contratuais.

O apelante sustenta a abusividade da taxa de juros
remuneratórios pactuada
e pleiteia a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) se os juros remuneratórios estipulados no contrato são abusivos a ponto de justificar sua revisão judicial;

(
ii
) se a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o proveito econômico obtido encontra respaldo
no art. 85, §2º e §8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação de discrepância significativa em relação à taxa média de mercado (
REsp
1.061.530/RS).

5. No caso concreto, a taxa pactuada de 1,80% ao mês não apresenta distorção relevante em relação à taxa média do mercado no período, que era de 1,85% ao mês, inexistindo abusividade que justifique intervenção judicial.

6. Quanto aos honorários advocatícios, a aplicação do art. 85, §8º, do CPC se restringe a hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não
se verifica no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Não Provido
.

Tese de julgamento:

1. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação de expressiva discrepância em relação à taxa média de mercado.

2. A fixação de honorários advocatícios deve respeitar a ordem de preferência do art. 85, §2º, do CPC, sendo incabível a aplicação do §8º quando o proveito
econômico não for inestimável, irrisório ou quando o valor
da causa não for muito baixo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 85, §2º e §8º; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 596; STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 21.06.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1853151/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Embargos à Execução
julgada nos seguintes termos:

“Posto isso,
ACOLHO PARCIALMENTE
a pretensão da parte embargante, razão pela qual
JULGO PARCIAL PROCEDENTE
os pedidos contidos na exordial, para, no contrato objeto da exordial, afastar o CDI como índice de correção monetária, devendo este ser substituído pelo INPC como índice de correção monetária, bem como afastar a incidência de comissão de permanência, permanecendo os demais encargos como contratado, indeferindo, portanto, todos os demais pedidos constantes na exordial, determinando que eventuais valores a serem ressarcidos
deverão
ser objetos de compensação com o crédito existente em favor do Banco demandado nos autos principais.

DECLARO
,

assim,

extinta com resolução de mérito a presente demanda,

consoante o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

In
casu
,
há que se falar em sucumbência recíproca, considerando que restou acolhido somente o pleito de afastamento do CDI e comissão de permanência, e indeferido o pleito de juros limitados à taxa média do
Bacen
e Juros limitado em 12% ao ano.

Assim sendo, de 04 (quatro) pedidos ao total, somente 02 (dois) foram acolhidos, ficando o Embargante sucumbente quanto a 50% da demanda (referente a
2
pedidos rejeitados), e a parte Embargada sucumbente em 50% da demanda (referente a 2 pedidos acolhidos na exordial), incidindo o art. 86, do CPC, ficando distribuída a sucumbência das partes conforme o referido percentual.

Assim,
CONDENO
a parte Embargante em 50% e o Embargado em 50% referente ao pagamento das despesas e custas processuais.

Diante da sucumbência recíproca, considerando a proporção em que cada parte foi sucumbente e tendo em vista o disposto no art. 86, do CPC, condeno a parte
Embargante
a pagar em favor da Embargada 10% (dez por cento) de honorários advocatícios sobre ovalor da causa, bem como condeno a parte
Embargada
a pagar em favor do Embargante 10% (dez por cento) de honorários advocatícios sobre ovalor do proveito econômico obtido pelos embargantes, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que
deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026,
§ 2º, do Código de Processo Civil”
.

O
apelante
alega que
a taxa de juros prevista no contrato é abusiva
.

Pede ao final que os honorários advocatícios
sejam fixados
em 20% sobre
o proveito econômico obtido
.

Devidamente
intimada

à
apelada não apresentou contrarrazões (Id
264108322
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (
REsp
1.061.530/RS).

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto
”
.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Nestes autos, os juros utilizados pela instituição financeira foram de
1,80% ao mês
, enquanto a taxa média de mercado no período foi de 1,
85
% ao mês. Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

O
apelante
pede
também
que os honorários advocatícios sejam estabelecidos com base no art. 85, §8º, do CPC.

O art. 85, §2º, do CPC, dispõe que
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
, sendo admitido o arbitramento por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (§8º do art. 85), observando, em todas as hipóteses, os requisitos elencados nos incisos do §2º do art. 85.

No entanto, esta Ação não se enquadra nas situações do §8º, portanto é indevido o arbitramento por equidade.

Ademais, segundo entendimento do STJ, deve ser preservada a ordem de preferência prevista nesse dispositivo.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES PERCENTUAIS. ORDEM DECRESCENTE DE PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II.
a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" (
REsp
1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
29/03/2019).
(
...)”
.

(
AgInt
no
AREsp
1853151/SP, Rel. ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 11-10-2021,
DJe
de 18-10-2021).

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios
devidos pelo apelante
de 10% para
12
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025